Tribunal: TJES
Processo: 5021534-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021534-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI RIBEIRO LANGA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, na qual responde pela prática, em tese, de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo delito de corrupção de menor, em razão de subtração de motocicletas mediante grave ameaça, com participação de adolescente, em municípios distintos e em curto lapso temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada insuficiência de indícios de autoria autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, os quais se mostram presentes no caso concreto.

4. Os indícios de autoria estão evidenciados pelo reconhecimento realizado pela vítima e pelos elementos colhidos na fase investigativa, que apontam o paciente como condutor do veículo utilizado na prática dos roubos.

5. A alegação de que o paciente teria sido induzido por adolescente não encontra respaldo probatório e não afasta, em tese, a sua culpabilidade penal.

6. O
modus operandi
revela gravidade concreta da conduta, consistente na atuação coordenada de vários agentes, com emprego de grave ameaça simulada, utilização de veículo para interceptar as vítimas e prática reiterada de crimes em municípios distintos.

7. A análise aprofundada acerca da suficiência das provas de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.

8. A gravidade concreta do delito e a forma de execução demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da efetiva gravidade dos fatos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios suficientes de autoria e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, autoriza a custódia para garantia da ordem pública.

2. A alegação de insuficiência probatória não é passível de exame em habeas corpus por demandar análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas diante da gravidade efetiva do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 312 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.9.2025; STJ, AgRg no HC nº 916.814/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgRg no RHC nº 224.693/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
YURI RIBEIRO LANGA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000456-14.2025.8.08.0021.

O impetrante aduz, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pois não haveria indícios suficientes de autoria, considerando que o adolescente confessou a prática dos atos criminosos, sendo que o paciente foi “induzido pelo menor”.

Afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Aponta que não houve fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 17519720 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17626657).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17812903) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
YURI RIBEIRO LANGA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000456-14.2025.8.08.0021.

O impetrante aduz, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pois não haveria indícios suficientes de autoria, considerando que o adolescente confessou a prática dos atos criminosos, sendo que o paciente foi “induzido pelo menor”.

Afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Aponta que não houve fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus ERIK FLORES MARCONSINI e THIAGO DE SOUZA JANUARIO JUNIOR imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II (duas vezes), do Código Penal e no art. 244-B do ECRIAD.

Narra a peça acusatória que, no dia 26/05/2025, próximo à empresa Samarco, na Rodovia do Sol, Anchieta/ES, os denunciados, na companhia do adolescente F. B. M. N., teriam subtraído mediante grave ameaça a motocicleta da vítima JUAN RIBEIRO DE SOUZA SANTOS.

Consta, ainda, que, no mesmo dia, os acusados teriam se deslocado até Vila Velha/ES, onde lá subtraíram outra motocicleta pertencente à vítima ALESSANDRO BISPO DOS SANTOS.

Com efeito, “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, os indícios de autoria estão demonstrados pelo depoimento da vítima que reconheceu o adolescente F. B. M. N. como o responsável pela subtração da motocicleta e o denunciado YURI como aquele que conduzia o veículo utilizado na subtração.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a alegação de que o acusado teria sido “induzido pelo menor” não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, além da tese de autodefesa, e, ainda que ele tivesse sido “induzido”, tal fato não afasta a sua culpabilidade.

Outrossim, o
modus operandi
aponta para a participação e ciência do paciente na prática delituosa, isto é, o paciente, na condução do veículo Jeep Renegade, dava uma “fechada” na vítima que pilotava a moto em sentido contrário, forçando-as a parar, momento em que o adolescente saía do veículo e, simulando estar armado, subtraía a motocicleta.

De toda sorte, têm-se que a tese relativa à ausência de provas de autoria é incompatível de ser analisada na via estreita do
writ
, por demandar amplo revolvimento do conjunto fático-probatório:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DETALHAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...) (AgRg no HC n. 916.814/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

O
periculum libertatis
, ao contrário do que alega o impetrante, faz-se presente diante da gravidade concreta do delito, tal como apontado no ato coator, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na ação delituosa.

Destaco que se trata da prática, em tese, de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de quatro agentes, sendo que um deles é um adolescente e, além disso, o crime teria sido cometido em dois Municípios, com um pequeno intervalo de tempo entre os delitos.

Nesse ponto, têm-se que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a decretação de prisão preventiva para preservar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta
” (AgRg no RHC n. 224.693/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Na mesma linha, dispõe o art. 312, § 3º, do CPP que, para aferição da periculosidade do agente apta a gerar risco à ordem pública, deve-se levar em consideração “
o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa
”.

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

E, em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.